Tribunal: TJPA
Processo: 0004124-72.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004124-72.2018.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: FERNANDA LIANE MARTINS PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PROGRESSÃO VERTICAL PREVISTA EM PLANO DE CARGOS MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Gurupá/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu o direito da servidora pública municipal ao recebimento de gratificação de pós-graduação correspondente a 40% sobre sua remuneração, relativa aos meses de janeiro a abril de 2017. A autora comprovou a obtenção de titulação superior e protocolizou requerimento administrativo em 2016, tendo a vantagem sido implementada apenas em maio de 2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 1.142/12, com alteração promovida pela Lei Municipal nº 1.223/2016, configura ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal; e (ii) definir se a servidora faz jus ao pagamento retroativo da gratificação de pós-graduação decorrente da nova titulação comprovada administrativamente.

III. Razões de decidir

3. O relator consignou que o agravo interno apenas reproduziu argumentos já deduzidos na apelação, inexistindo elementos aptos à reforma da decisão monocrática.

4. Restou comprovado que a servidora adquiriu nova qualificação acadêmica em 2016 e formulou requerimento administrativo para percepção da gratificação prevista no art. 19 da Lei Municipal nº 1.142/12, fazendo jus ao recebimento da vantagem no exercício financeiro subsequente.

5. O Tribunal destacou que a progressão vertical prevista na legislação municipal não implica mudança de cargo, mas mera elevação de nível dentro da mesma carreira, inexistindo afronta ao princípio do concurso público.

6. Foi aplicado o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do TJPA na ADI nº 0800844-57.2017.8.14.0000, que declarou constitucional a progressão funcional prevista no plano de cargos dos profissionais da educação do Município de Gurupá.

7. A jurisprudência da Corte estadual reconhece o direito à implementação automática da progressão funcional e ao pagamento retroativo da gratificação quando comprovada a obtenção de nova titulação acadêmica.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e improvido. Mantida integralmente a decisão monocrática e a sentença de procedência.

Tese de julgamento: “1. A progressão vertical prevista em plano de cargos municipal, fundada na obtenção de nova titulação acadêmica sem alteração de cargo, não configura ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal. 2. É devido o pagamento retroativo da gratificação de escolaridade quando comprovada a qualificação do servidor e o atraso na implementação administrativa da vantagem.”

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.021; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 1.142/12, art. 19; Lei Municipal nº 1.223/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ADI nº 0800844-57.2017.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Tribunal Pleno, j. 26.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0006007-54.2018.8.14.0020, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.04.2024.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Gurupá

contra decisão monocrática de Id n° 21049457, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo ente municipal, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada por
Fernanda Liane Martins.

A decisão agravada consignou que a autora é servidora pública efetiva do Município de Gurupá/PA, ocupante do cargo de Professora Pedagógica PMG-MAG 1 desde 2006, tendo comprovado titulação superior em Licenciatura em História e formulado requerimento administrativo em 23/09/2016 para recebimento da gratificação correspondente. Registrou-se, ainda, que a discussão acerca da constitucionalidade da progressão vertical prevista na legislação municipal foi superada pelo julgamento da ADI nº 0800844-57.2017.8.14.0000, na qual o Tribunal Pleno deste TJPA julgou improcedente o pedido de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal nº 1.223/2016.

Em suas razões de agravo interno, o Município de Gurupá/PA sustenta que a decisão agravada teria mantido progressão funcional vertical inconstitucional, em violação ao art. 37, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 43 do STF, que os cargos de professor nível I, II e III seriam cargos distintos, com formas próprias de provimento, não se tratando de mera evolução dentro da mesma carreira. Alega que a Administração Pública poderia rever atos ilegais, em razão do poder de autotutela e seria indevido o pagamento de gratificação ou progressão decorrente de título acadêmico quando implicasse ascensão funcional sem concurso público.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao colegiado, para reforma do julgado.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que a decisão monocrática deve ser mantida, pois reconheceu corretamente seu direito ao recebimento da gratificação de nível superior, já incorporada ao regime remuneratório municipal. Aduz que o agravo interno possui caráter meramente protelatório, que a matéria já foi apreciada por este Tribunal e que a legislação municipal aplicável não viola o princípio do concurso público. Requer, ao final, o desprovimento do recurso (
Id n° 21633654)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Município de Gurupá com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo incólume a sentença que julgou procedente o pedido da agravada para reconhecer o seu direito ao pagamento de sua gratificação de pós-graduação correspondente a 40% (quarenta por cento) correspondente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril

de 2017, com fundamento no art. 19 da Lei Municipal n.º 1.142/12 com alteração dada pela Lei Municipal n.º 1.223/2016.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos na Apelação, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que a autora, ora agravada, é servidora pública efetiva do município de Gurupá desde 11 de abril de 2012, data em que tomou posse no cargo de Professora, atualmente lotada na E.M.E.F. Raimundo Roberto Dias.

Ressaltou-se que a agravada em 2016, protocolou um pedido administrativo solicitando à Prefeitura Municipal o pagamento de uma gratificação de pós-graduação no valor de 40% (quarenta por cento), com base no art. 19 da Lei Municipal n.º 1.142/12, gratificação essa que foi concedida apenas em maio de 2017, ficando pendentes os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017.

Assim, considerando que a autora comprovou sua qualificação em 2016, mas só começou a receber a progressão em maio de 2017, ficaram pendentes os pagamentos dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017, pelo que devida a condenação imposta ao Município de Gurupá, assim como a manutenção da decisão monocrática.

Sobre o direito à gratificação, o art. 19 da Lei Municipal n.º 1.142/12, assim regulamenta: "
A Progressão Vertical é a passagem do trabalhador em educação de um nível de habilitação para o imediatamente superior, observada a titularidade adquirida, e ocorrerá automaticamente no exercício financeiro seguinte à comprovação da nova titularidade".

Sobre o tema importante citar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0800844-57.2017.8.14.0000, que julgou improcedente a ação, declarando a inexistência de afronta a normas constitucionais,
ex vi:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME”.
(Tribunal Pleno, ADI n.º 0800844-57.2017.8.14.0000, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 26/04/2023).

Nesse sentido, a decisão monocrática está convergente à citada ADI, eis que a progressão vertical funcional concedida à agravada não se configura como ascensão funcional, considerada inconstitucional, mas sim como uma elevação de nível dentro da mesma categoria profissional, sem alteração de cargo, como prevê a legislação municipal.

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática eis que devidamente comprovado o direito da agravante ao recebimento e implementação da gratificação, bem como do pagamento dos seus valores retroativos.

Este entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Corte, que reconhece o direito à progressão funcional automática quando comprovada a obtenção de nova qualificação, a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DIREITO RECONHECIDO SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO NÃO PAGA. PAGAMENTOS DEVIDOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 1.223/2016. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0006007-54.2018.8.14.0020 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-04-29)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026